Tribunal: STF
Processo: RE 1554056
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A União Federal interpôs, com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 122) contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDoc 95):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TCU. ILEGALIDADE RECONHECIDA PELA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA DA PRETENSÃO ANULATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE DEFESA PASSÍVEL DE SER SUSCITADA NA AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 917, I, DO CPC. REVISÃO JUDICIAL DA LEGALIDADE DE ACÓRDÃO DO TCU. POSSIBILIDADE.

A recorrente sustenta violação aos arts. 71, II e VIII, da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão recorrido teria extrapolado os limites do controle jurisdicional, invadindo o mérito do julgamento realizado pelo Tribunal de Contas da União no âmbito de Tomada de Contas Especial, que culminou na imputação de débito por dano ao erário.

Alega que o Poder Judiciário somente poderia afastar o título executivo em hipóteses de ilegalidade formal grave ou de manifesta nulidade, inexistentes no caso concreto, tendo o Tribunal de origem substituído indevidamente as conclusões técnicas do TCU por juízo próprio quanto à insuficiência das provas.
Distribuídos os autos à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do recurso (eDoc 172).

É o relatório. Decido. 

2. Consoante a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, o controle jurisdicional sobre atos do Tribunal de Contas da União limita-se à verificação da legalidade do procedimento, da observância do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da competência e da motivação mínima do ato, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao órgão de controle externo para reexaminar o mérito administrativo do julgamento de contas.

No caso, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório, entendeu legítimo o controle judicial do ato do TCU ao reconhecer a existência de vícios relevantes no procedimento administrativo, notadamente a ausência de lastro probatório mínimo e a deficiência da fundamentação apta a sustentar a imputação de débito, reputando tais circunstâncias matérias afetas à legalidade do ato, e não ao mérito administrativo propriamente dito. 

Nesse sentido, extrai-se da própria ementa do acórdão recorrido os seguintes trechos:

8. Quando ao mérito dos Embargos à Execução , observa-se que a insurgência da União Federal se limita a afirmar que o Poder Judiciário não poderia sindicar a conclusão do Acórdão do TCU quanto à irregularidade das contas. 
9. A alegação é de todo infundada. Nos Embargos à Execução defende-se - e essas razões foram acolhidas pela sentença - que não havia provas mínimas no procedimento Administrativo aptas a embasar a conclusão de que os Executados deixaram de fornecer as próteses e órteses constantes dos Laudos, Faturas e Notas Fiscais, únicos documentos que instruíram a TCE, sobretudo porque não foram ouvidas nem periciadas as pessoas destinatárias das próteses. 
10. A inexistência de provas do desvio de recursos é matéria afeta à legalidade do procedimento e que inquina de nulidade o Acórdão do TCU, sendo passível de exame pelo Poder Judiciário. 
11. Quanto ao mais, reitera-se que a União Federal não impugnou em seu Recurso de Apelação as ilegalidades da TCE declinadas na sentença e que levaram o Magistrado de Primeiro Grau a concluir pela inexigibilidade do Título Executivo, daí porque sequer seriam necessárias considerações adicionais sobre esse tema. 
12. Mas ainda que se avance nesse aspecto, o exame do Processo Administrativo juntado aos autos revela que foram feitas Auditorias pontuais - reunidas todas num mesmo procedimento -, nos casos em que se constatava alguma discrepância entre as solicitações feitas nos Hospitais e as Notas Fiscais emitidas pela Empresa. Os documentos juntados ao Processo Administrativo, em regra, são constituídos pela nota fiscal e o prontuário com a solicitação do material assinada pelo Médico. 
13. Em vista dessas discrepâncias, na totalidade dos casos, os responsáveis pelas revisões simplesmente sugerem a emissão de Ordem de Recebimento contra a Empresa, no valor do item cuja utilização não ficou demonstrada pela descrição constante na solicitação médica. 
14. A Empresa narra que os Hospitais eram desorganizados e os Médicos, assoberbados, não cumpriam os prazos previstos nos regulamentos para o preenchimento dos formulários de solicitação de materiais, que era feito com considerável atraso. Nesse contexto, segundo alega, os Hospitais informavam a necessidade de reposição do estoque por telefone e, pelo que se depreende dos autos, a Empresa emitia Notas para reposição desses estoques dos hospitais, já que eles precisavam ter sempre à disposição os materiais ortopédicos para emprego emergencial, daí porque se pode concluir que o cotejo entre casos específicos e a emissão das Notas Fiscais pode não representar um parâmetro comparativo capaz de revelar, efetivamente, o não uso do material. 
15. Ademais, em algumas ocasiões, reporta-se falta de confirmação do emprego do material denominado de "cabeça femural intercambiável". A Empresa, de seu turno, alega que as próteses de Muller empregadas só eram comercializadas por ela e, quando empregadas, necessariamente implicariam o uso da "cabeça femural intercambiável", de maneira que isto evidenciaria a alegada imprecisão no preenchimento das solicitações, já que em vários casos consta a solicitação da prótese e não da cabeça femural. 
16. O exame pontual de alguns casos que compõem o Processo Administrativo também reforçam a dúvidas sobre a participação da Empresa Ortopédica Comércio e Importação Ltda. no desvio de material, como no da paciente Rosenira Cruz Rodrigues (fl. 1.020 e seguintes do PDF decrescente), submetida a Osteotomia da Tíbia, em que a Auditoria verifica a confluência entre os materiais solicitados pelo Médico Assistente, o Formulário de Cobrança e a Nota Fiscal emitida pela Empresa, mas reporta a fraude a partir do cotejo de uma radiografia posterior à cirurgia - que não consta dos autos -, em que não se verificaria o emprego de um parafuso cortical descrito na documentação.
17. A documentação em si não esboça qualquer liame entre a atuação da Empresa, de cobrar o que lhe fora solicitado, com o desvio do material. É dizer, o desvio do parafuso, que foi constatado, pode ser imputado a qualquer dos atores envolvidos na operação. O menos provável é que a Empresa tenha cooptado todos os envolvidos para o fazer. Seja como for, se foi isso o que aconteceu, o acervo documental nem de longe o demonstra. A conclusão, contudo, como a de todos os procedimentos que instruem o feito, foi a de se emitir contra a Empresa fornecedora a "O.R, proposta, de 1 parafuso cortical, código...". 
18. A Empresa ainda apresentou, no curso do Procedimento Administrativo, documentação que comprovaria o Atesto de recebimento, pelos Hospitais, do material faturado, correspondente às Notas Fiscais emitidas. Sobre tais alegações e documentos juntados pela Empresa, o Órgão Técnico do TCU apenas afirmou que "os materiais referentes a OPM's foram adquiridos pelos Hospitais e Clínicas acima citados, em consignação, para serem utilizados em pacientes do SIH/SUS, motivo pelo qual o simples atesto de recebimento constante em notas fiscais não caracteriza a verdadeira utilização dos materiais nesses pacientes". 
19. Não houve, pelo que se constata, o exame efetivo das alegações da defesa, nem a realização de exames Periciais ou outros que comprovem o não emprego das próteses, sendo todas as conclusões das Auditorias tiradas, em regra, apenas do cotejo de dois documentos, a Solicitação Médica e as Notas Fiscais emitidas para os Hospitais, tudo a indicar que as possíveis fraudes verificadas foram debitadas da conta da Empresa fornecedora, ainda que ela tenha efetivamente entregado o material aos hospitais conveniados com o então INAMPS, que atuavam como sua longa manus.
Nesse cenário, rever o posicionamento da Corte Estadual, implica, necessariamente, em vulnerar o enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.

Em contexto fronteiriço e na mesma acepção, aponto o que restou decidido no ARE 1.395.696 AGR, Rel. Min. Luiz Fux, do qual extraio a ementa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONVÊNIO CELEBRADO PELO MUNICÍPIO COM A UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. EXAME JUDICIAL DA LEGALIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELAS CORTES DE CONTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO EX-PREFEITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.

Por fim, advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário.

 Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente